Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 62209159 e 62209160, o Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV 0000010-97.2008.8.07.0000 em favor de ANITA ARAUJO SARAIVA, REBECA ARAUJO SARAIVA, RAFAEL ARAUJO SARAIVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. No ID 62963072, o SINDIRETA concordou com o montante depositado pelo DF. Diante do pagamento, julgo extinta a execução em face de dos sucessores processuais de JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA (ANITA ARAUJO SARAIVA, REBECA ARAUJO SARAIVA e RAFAEL ARAUJO SARAIVA) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS, todos em relação à RPV 0000010-97.2008.8.07.0000. Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA ao ID 62963072. I. Brasília, 20 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR